Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. ACRESCIMO DE 1/3. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É possível a remição pelo estudo presencial ou ficto, sendo este o que ocorre quando o sentenciado estuda por conta própria ou mediante acompanhamento pedagógico não escolar. 1.1. O êxito do apenado nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou ENEM) deve ser considerado para fins de remição da pena, independentemente do reeducando estar vinculado a atividade de ensino no interior da unidade, uma vez que representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. A conclusão do ensino fundamental pelo apenado, antes do início da execução da pena, não obsta a concessão da remição, contudo, tal circunstância impede que ele receba o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir, em face das horas de estudo.
3. Recurso conhecido e desprovido.